Tribunal: STJ
Processo: 5000794-07.2021.8.21.0141
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886399 - RS
(2025/0094959-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: MARCOS DE QUADROS FIALHO
ADVOGADO
: LEONARDO FERREIRA MELLO VAZ - RS078782
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. PRESCIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MARCO INTERRUPTIVO.
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
3. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso ou obscuro,
indicou que a data
porquanto, de maneira clara e devidamente motivada,
da publicação da sentença condenatória –

29/1/2024 – configura marco
interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55819625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c328fba2-9bd4-4f11-9229-f6e1e13def62

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c328fba2-9bd4-4f11-9229-f6e1e13def62

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886399 - RS
(2025/0094959-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: MARCOS DE QUADROS FIALHO
ADVOGADO
: LEONARDO FERREIRA MELLO VAZ - RS078782
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. PRESCIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MARCO INTERRUPTIVO.
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
3. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso ou obscuro,
indicou que a data
porquanto, de maneira clara e devidamente motivada,
da publicação da sentença condenatória –

29/1/2024 – configura marco
interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55819950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:56
Código de Controle do Documento: db194e48-a830-4e75-bbb3-4e95c1d5c041

:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração
MARCOS DE QUADROS FIALHO
contra o acórdão de fls. 564-567, em que o agravo regimental não foi conhecido.
O embargante sustenta, em síntese, que há omissão e obscuridade no
julgado, pois não haveria analisado a tese defensiva de que a publicação da
sentença só ocorre com a intimação nos autos eletrônicos e não pela simples
disponibilização no sistema.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável.
inconformismo com o resultado do julgado
O aresto embargado foi claro em afirmar que a data da sentença
condenatória –
(fl. 210)
29/1/2024
– configura o marco interruptivo da prescrição
da pretensão punitiva estatal.
É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior: "A publicação da
sentença penal é ato processual complexo, que se perfaz com o recebimento da
sentença pelo escrivão, com a lavratura nos autos do respectivo termo e com o
Documento eletrônico VDA55819950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:56
Código de Controle do Documento: db194e48-a830-4e75-bbb3-4e95c1d5c041

registro em livro especialmente destinado para esse fim, nos ditames do
do
art. 389
Código de Processo Penal" e, "conforme entendimento do Supremo Tribunal
Federal, também adotado por esta Corte, nos casos em que há o descumprimento
do
do Código de Processo Penal,
art. 389
considera-se publicada a sentença na
data da prática do ato subsequente que, de maneira inequívoca, demonstre a
(HC n.
Ministro Maurício
publicidade do decreto condenatório
73.242/GO,
Correa, Segunda Turma, DJ
" (HC n.
relator Ministro
24/5/1996)
852.492/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/12/2024,
9/12/2024,
destaquei).
Na mesma direção:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
LESÃO
CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E
FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, § 9o, DO CP).
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA. SENTENÇA NÃO PUBLICADA PELO
ESCRIVÃO
(ART.
389
DO
CPP).
PUBLICAÇÃO
CARACTERIZADA NA DATA DA MOVIMENTAÇÃO
. EXAME DE CORPO DE DELITO
OFICIAL SUBSEQUENTE
INDIRETO. PROVA DA MATERIALIDADE. PENA-BASE.
ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. "Conforme entendimento deste Superior Tribunal de
Justiça, na falta do termo de publicação pelo escrivão, a
sentença deve ser considerada publicada na data da prática
do ato subsequente que demonstre a publicidade do decreto
condenatório e não necessariamente na data da intimação da
.
defesa Precedentes. (..)" (AgRg no HC 865977 / BA, Relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/03/2024,
DJe
, o qual, no caso, foi a a remessa dos autos ao
20/03/2024)
Ministério Público.
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini
REsp n. 2.093.964/SP,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
grifei.)
3/9/2025,
8/9/2025,

Não há, pois, nenhum fundamento que justifique a oposição dos
aclaratórios.
Documento eletrônico VDA55819950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:56
Código de Controle do Documento: db194e48-a830-4e75-bbb3-4e95c1d5c041

À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55819950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:56
Código de Controle do Documento: db194e48-a830-4e75-bbb3-4e95c1d5c041

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0094959-7
AREsp 2.886.399 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50007940720218210141
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS DE QUADROS FIALHO
ADVOGADO
: LEONARDO FERREIRA MELLO VAZ - RS078782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCOS DE QUADROS FIALHO
ADVOGADO
: LEONARDO FERREIRA MELLO VAZ - RS078782
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260515580303830804=@
2025/0094959-7 - AREsp 2886399 Petição : 2026/0014418-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:47:24
Código de Controle do Documento: 244190C7-9E8F-4B73-9B9E-836A9F2E5602